Tribunal: STF
Processo: HC 227841
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 15) ajuizado contra decisão monocrática que, em razão da instrução deficitária da impetração, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC 14).



    Busca o impetrante a juntada de cópia do inteiro teor do ato coator, requerendo a reconsideração da decisão impugnada.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 821.034/SP (eDOC 16).



    Alega-se, em suma que a pena do paciente foi excessivamente aumentada, bem como afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em razão da gravidade abstrata do delito e da quantidade de droga apreendida.



    Afirma-se que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra nenhuma organização criminosa, razão pela qual pugna-se pela aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de dois terços.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus.



    2.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    2.2. Ademais, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração sem ter manejado irresignação regimental, bem como que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



     3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    4. Com efeito, no que diz respeito à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, ressalto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    4.1. Na espécie, o Juízo singular negou a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 9-11):



    “[...]



    Passo à dosagem das penas. 



    Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade é exacerbada, tendo havido planejamento acerca do transporte; há circunstancia desfavorável relacionada ao concurso de agentes visando garantir o sucesso da empreitada criminosa, por meio dos "batedores"; a quantidade de drogas é elevadíssima (831,87 Kg). Em razão de tais motivos, com fulcro no artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, elevo a pena-base em 2/3, resultando em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão em 1/6 apenas quanto ao acusado Ricardo. Incide a agravante da reincidência específica em 1/3 quanto ao acusado Antônio (Antônio Carlos condenado por tráfico no Estado do Paraná, em cumprimento de Pena, conforme admitido por ele e registro de FA). Quanto aos demais, não há agravantes ou atenuantes a considerar. Fica a pena quanto ao acusado Ricardo, assim, estabelecida em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa. Quanto ao acusado Antônio, resulta a pena em 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1110 (um mil cento e dez) dias-multa. No que concerne aos demais, permanece como estava, 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.



    Na terceira fase, aumento as penas em 1/3 pelo tráfico interestadual, resultando em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão para o acusado Antônio; 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 925 dias-multa para o acusado Ricardo e 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1110 dias-multa para os demais. 



    Incabível cogitar-se de redução pela menor participação, na medida em que todos contribuíram na mesma proporção para o transporte da droga, sendo equivalente a conduta dos "batedores" à de Ricardo, que conduzia o carro em que estava o entorpecente. 



    Ainda, à evidencia, a aplicação do artigo 33, § 4° da Lei de Drogas se mostra incabível, dadas as circunstancias judiciais negativas, mesmo em relação aos réus não reincidentes. A aplicação do redutor não vem ao encontro da individualização da pena e implicaria em reprimenda desproporcional à gravidade do fato praticado.” (grifei)



    Em sede de apelação, o TJSP deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas aplicadas, mantendo, contudo, o afastamento do redutor com base na seguinte fundamentação (eDOC 6, p. 12-14): 



    “[...]



    Passa-se à dosimetria das penas. 



    As bases da adulteração de sinal de veículo automotor permaneceram nos mínimos, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; ao passo que as do crime de tráfico de drogas foram adequadamente assentadas em 2/3 (dois terços) acima dos patamares, ou seja, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, com fundamento na quantidade de droga apreendida (aproximadamente 832 quilogramas) e na 'circunstância judicial desfavorável relacionada ao concurso de agentes visando garantir o sucesso da empreitada criminosa, por meio dos “batedores”'. 



    Consigne-se, pois pertinente, que ao contrário do alegado eventuais predicados pessoais favoráveis dos apelantes não têm o condão de justificar a redução das bases aos mínimos, porquanto o artigo 42 da Lei de Drogas prescreve expressamente que a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente preponderará sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.



    Na segunda fase, as penas da adulteração de sinal de veículo automotor não sofreram alteração porquanto vedada a redução aquém dos mínimos em função da atenuante da confissão espontânea de Ricardo (Súmula nº 231 do STJ). Contudo, a confissão pelo crime de tráfico de drogas resultou na redução de suas penas em 1/6 (um sexto), chegando a 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa. 



    Reconhecida a reincidência de Antônio (cf. F.A. de fls. 367/373 processo nº 7000061-63.2012.8.26.0244), suas sanções foram elevadas no coeficiente de 1/3 (um terço); contudo, não há anotação de trânsito em julgado à defesa e, assim, a agravante deve ser afastada. Logo, as penas de Antônio, Rafael, Manoel e Thiago permanecem sem alterações nessa etapa. 



    Na terceira fase, as intermediárias do crime de tráfico de drogas sofreram acréscimo em 1/3 (um terço) devido à causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas (tráfico entre Estados da Federação). Todavia, no caso concreto, afigura-se razoável e proporcional o aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 809 (oitocentos e nove) dias-multa, para Ricardo; e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, para Antônio, Rafael, Manoel e Thiago. 



    Correta a negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base, sob pena de bis in idem vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, os apelantes “estão envolvidas com atividades criminosas” porque transportavam de maneira organizada e entre estados da federação no interior de veículo coletivo, 972 “tijolos” de maconha, com peso total aproximado de 831,87 quilogramas, circunstância concreta que, no mínimo, leva à conclusão de que já gozavam da confiança do grande traficante para, com habitualidade, executarem este tipo de tarefa. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF HC nº 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J.23.09.2014 Dje 07.10.2014; STJ-AgRg no AREsp 359220/MG Sexta Turma Rel. Maria Thereza de Assis Moura J. 03.09.2013 DJe 17.09.2013; TJSP Apelação nº 0027092-46.2013.8.26.0050 15ª Câmara de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014). 



    Aplicado o concurso material entre as infrações, as reprimendas de Ricardo totalizaram 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 819 (oitocentos e dezenove) dias-multa. 



    Destarte, as penas resultam definitivas, no recálculo, em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 819 (oitocentos e dezenove) dias-multa, para Ricardo; e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, para Antônio, Rafael, Manoel e Thiago. 



    O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada e o quantum das penas desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, §§ 2º, a, 3º, do Código Penal).”



    4.2. Não obstante, em que pese o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, antevejo ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, na medida em que as instâncias ordinárias utilizaram as circunstâncias do flagrante (transporte de maneira organizada e entre estados da federação, concurso de agentes), bem como a quantidade da droga apreendida (831,87 kg de maconha) como circunstância judicial negativa e, simultaneamente, como fundamento para não aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o que não se compatibiliza com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria” (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). (HC 112.776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2013).



    A questão restou definitivamente sedimentada, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Tema 712:



     
Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03.04.2014).



    Não bastasse, ao compreender que o transporte de relevante quantidade de droga seria circunstância indicativa de dedicação à atividade criminosa, o Tribunal de origem presume que a quantidade de drogas apreendida permite concluir, de per si, a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, entendimento que está em descompasso com a consolidada jurisprudência desta Corte. 



    Com efeito, no que diz respeito à valoração dessa circunstância, a jurisprudência da Segunda Turma do STF é no sentido de que “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 



    Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU ILEGAL. AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A excepcional via do habeas corpus não é mecanismo para que, ainda que por via transversa, possibilite-se a complementação de fundamentação deficiente e/ou ilegal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 186.909 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, grifei)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.06.2017)



    Desse modo, constatada a motivação inidônea, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, seus antecedentes não foram considerados negativos e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante.



    Todavia, diante do limite cognitivo desta Suprema Corte, o ajuste na dosimetria deve ser implementado pelas instâncias ordinárias. Caberá, portanto, ao TJSP refazê-la, aplicando o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    5. Posto isso, com fulcro no arts. 192 do RISTF, deixo de conhecer da impetração, mas concedo a ordem de ofício, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que refaça a dosimetria da pena do paciente MANOEL MESSIAS DE TOLEDO JÚNIOR na Apelação Criminal 0000054-30.2018.8.26.0585, bem como para que proceda, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Por fim, dada a identidade de situações entre o paciente e os corréus RAFAEL AUGUSTO SARDINHA POSSEBON, THIAGO RODRIGUES DOS REIS e RICARDO SILVA SANTOS estendo-lhes os efeitos da presente decisão concessiva, nos termos do art. 580 do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente